Tribunal: TJMMG
Processo: 2000005-98.2022.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PECULATO, NESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA, PELA PRÁTICA CONTINUADA DE SETE DELITOS - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO NÃO ACOLHIDA - CONDUTA GRAVE, OFENSIVA À HONRA PESSOAL E AO DECORO DA CLASSE - REPERCUSSÃO NEGATIVA À IMAGEM DA CORPORAÇÃO - COMPROMETIMENTO DA CREDIBILIDADE INSTITUCIONAL - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO - PERDA DA GRADUAÇÃO.
- O representado praticou condutas reprováveis e incompatíveis, que afrontam o ordenamento jurídico vigente e o ideal de bem servir à sociedade, quebrando os elos de confiança e credibilidade auferidos, ao longo de décadas, pelo profícuo trabalho desenvolvido pelos militares da ativa, da reserva e reformados.
- Provimento à representação ministerial.
- Perda de graduação do representado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000005-98.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 2001493-84.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 06/07/2022 Publicação: 11/07/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PECULATO, NESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA, PELA PRÁTICA CONTINUADA DE SETE DELITOS – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO NÃO ACOLHIDA – CONDUTA GRAVE, OFENSIVA À HONRA PESSOAL E AO DECORO DA CLASSE – REPERCUSSÃO NEGATIVA À IMAGEM DA CORPORAÇÃO – COMPROMETIMENTO DA CREDIBILIDADE INSTITUCIONAL – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – PERDA DA GRADUAÇÃO. - O representado praticou condutas reprováveis e incompatíveis, que afrontam o ordenamento jurídico vigente e o ideal de bem servir à sociedade, quebrando os elos de confiança e credibilidade auferidos, ao longo de décadas, pelo profícuo trabalho desenvolvido pelos militares da ativa, da reserva e reformados. - Provimento à representação ministerial. - Perda de graduação do representado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado o ex-3º Sgt PM João Batista Rodrigues Uchôa Pimenta, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar pela preliminar de perda do objeto, suscitada pela douta defensora pública, e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do representado. Ausente, justificadamente, o desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO Consta nos referidos autos que, nos dias 16/04/2019, 24/04/2019, 16/05/2019, 21/05/2019, 04/06/2019, 12/06/2019 e 22/06/2019, o então 3º Sgt PM João Batista Rodrigues Uchôa Pimenta, na condição de comandante do 4º GP/2º Pel/11ª Cia PM Mamb, sediado na cidade de Manga, MG, valeu-se do cartão corporativo da PMMG para proceder a sete abastecimentos no posto de combustível da cidade, totalizando 271,69 litros de combustível, destinados, supostamente, ao abastecimento do barco patrulha aquática daquela fração policial, dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 quais apenas 20 litros foram efetivamente utilizados para tal finalidade e 40 litros ficaram estocados na fração militar, enquanto os outros 211,69 litros acabaram sendo integralmente desviados pelo representado, em proveito próprio, utilizando-se do fato de ser ele o único militar autorizado a adentrar nas dependências do depósito de armazenamento do quartel e a portar o cartão corporativo exclusivo, cujo uso demandava digitação de senha pessoal. Por estes fatos o representado foi denunciado e processado perante o Juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), pela prática continuada de sete delitos de peculato, nos Autos de n. 2001493-84.2019.9.13.0003, sendo, ao final, condenado à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 303, caput, c/c o artigo 80, ambos do Código Penal Militar(CPM). A sentença foi proferida em 22/03/2021, transitando em julgado em 19/11/2021 para o Ministério Público, e em 01/12/2021 para a defesa. Com base nestes fatos, a e. procuradora de justiça oficiante neste egrégio Tribunal, ofertou a presente representação, argumentando que a perda da graduação, no caso, se justifica pela gravidade, pelas circunstâncias e pela repercussão do crime na sociedade local, o que, sem dúvida, tornou inapropriada a permanência do representado nas fileiras da PMMG. Assim, requereu o Ministério Público que seja a presente representação julgada procedente, com a perda da graduação do representado das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do CPM. Em despacho exarado por este juiz relator no Evento 5, foi determinada a citação do representado para que constituísse advogado ou comunicasse a impossibilidade de fazê-lo a este Tribunal, a fim de que lhe fosse indicado um defensor público para patrocinar sua defesa. Neste mesmo despacho, solicitou-se a remessa a este Tribunal do Extrato de Registros Funcionais do representado, a fim de instruir o julgamento do processo e, após, deu-se “vista” dos autos ao defensor, pelo prazo de 10 (dez) dias, para apresentação de defesa escrita. Foi expedida carta precatória para a Comarca de Manga e posteriormente para a Comarca de Januária, onde o representado reside atualmente. Como o representado não indicou advogado para a sua defesa, foi intimada a defensora pública Silvana Lourenço Lobo para apresentar a defesa escrita do representado. O Extrato de Registros Funcionais do Ex-3º Sgt PM João Batista Rodrigues Uchôa Pimenta possui os seguintes lançamentos: Recompensas - Nota meritória: 13 - Elogio individual: 7 - Menção elogiosa: 12 Punições - Prestação de serviço: 1 Conceito A + 50 pontos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No Evento 28 a defensora pública Dra. Silvana Lourenço Lobo apresentou as razões escritas de defesa alegando, preliminarmente, a perda de objeto da presente representação, tendo em vista que o representado foi excluído da Corporação em 24/08/2020 e, portanto, torna-se desnecessário proceder-se a este julgamento. Alegou que, com isso falta a possibilidade jurídica do pedido e da condição da ação, pois esta representação foge à função precípua da sua existência. No mérito, aduziu que a verdade jurídica imposta pela decisão condenatória, transitada em julgado, é a de que o representado realmente delinquiu, mas recebeu a reprimenda de 3 (três) anos e 6 (seis) meses, o que seria mais do que suficiente para reprimir e punir a sua conduta. Disse que os fatos pelos quais o representado foi condenado não são, em sua essência, de todo merecedores de maior punição do que a própria condenação. Narrou que o Extrato de Registros Funcionais do representado demonstra a prestação de relevantes serviços à sociedade. Consta em seus assentamentos 13 (treze) notas meritórias, 7 (sete) elogios individuais e 12 (menções elogiosas), estando no conceito A + 50 positivos, que é o melhor conceito da corporação. Entende que não se mostra conveniente para a PMMG decretar a perda da graduação do representado, já que esta condenação foi um fato isolado em sua vida. A defesa colacionou jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, em que se reconhece que a reprimenda penal imposta é suficiente para dar-se uma outra oportunidade de realinhamento de conduta na corporação. Diante do exposto, requer a defesa, preliminarmente, o acolhimento da preliminar de perda de objeto desta representação, pela falta de condição da ação, correspondente à possibilidade jurídica do pedido. No mérito, pugna pela improcedência da representação, para manter-se o representado nas fileiras da PMMG. Requer, ainda, a defesa, a observância das prerrogativas legais dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, com a intimação pessoal e a contagem em dobro de todos os prazos, bem como a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Termos em que espera o deferimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Primeiramente, analiso a preliminar de perda de objeto, suscitada pela douta defensora pública, requerendo o arquivamento da presente representação. Estabelece o art. 125, § 4º, da Constituição Federal (CF) de 1988: § 4º - Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No âmbito estadual, a CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS estabelece que: Art. 39 – São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei complementar. § 7º - O Oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, e a lei especificará os casos de submissão a processo e o rito dele. § 8º - O militar condenado na Justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. A jurisprudência pátria é pacífica e se firmou no sentido de que o processo originário de perda de graduação das praças policiais e bombeiros militares tem por escopo uma apreciação de caráter ético-moral, de avaliar se a conduta criminosa praticada pelo representado ofendeu valores que norteiam a atividade policial ou de bombeiro militar, não cabendo a reapreciação do mérito da ação penal, transitada em julgado. O comportamento ora analisado se revela desonroso e ofensivo ao decoro profissional, na medida em que o militar estadual se aproveita de sua condição funcional e, em vez de procurar servir e proteger a população que tanto clama por segurança, trilha o caminho do crime, maculando a farda que enverga, esquecendo-se dos ensinamentos e valores transmitidos nos cursos de formação das academias militares. Há situações e precedentes em que não importa o quantum da pena, se o militar reúne condições pessoais e profissionais consideradas favoráveis à sua permanência na instituição militar estadual. A pena acessória prevista no art. 102 do Código Penal Militar (CPM), com a alteração feita pela Emenda Constitucional n. 45/2004, transferiu para o Tribunal de Justiça Militar em Minas Gerais a competência para decidir sobre a perda de graduação das praças policiais e bombeiros militares. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que o art. 102 do CPM foi derrogado, mas foi mantida esta pena acessória, para ser aplicada somente às praças integrantes das Forças Armadas. No Estado de Minas Gerais, as praças militares estaduais, por força do art. 125, § 4º, da CF/88, tem como tribunal competente o Tribunal de Justiça Militar. Desta forma, o STF firmou que a imposição da perda de graduação das praças estaduais subordina-se a uma decisão do tribunal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 competente, mediante procedimento específico, que é o processo de perda de graduação das praças, que se inicia através de uma representação do Ministério Público, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, pela prática de crime comum ou militar, cuja condenação ultrapassar dois anos de pena privativa de liberdade. A Súmula 673 do STF estabelece que “O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda de graduação de militar mediante procedimento administrativo”. Essa súmula veio reforçar a conhecida independência das esferas administrativa e penal. Desta forma, se o comandante-geral, administrativamente, vier aplicar a sanção demissionária a um militar estadual, nada impede o início ou a tramitação do processo específico, em continuidade à representação ofertada pelo Ministério Público, tendo em vista que as esferas judicial e administrativa são independentes e, neste caso, não haveria a perda de objeto, já que se trata da continuidade de um procedimento específico, que foi iniciado e precisa ser concluído. Neste contexto, colaciono ementa de caso análogo, em julgamento da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade PJe n. 0800083-69.2017.9.13.0000, ocorrido em 04/04/2018, neste Tribunal, em que o e. Juiz Fernando Galvão da Rocha, bem como os demais integrantes da Segunda Câmara, passou pela preliminar de perda de objeto suscitada pela defesa do representado, senão vejamos: EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE – REPRESENTADO JÁ FOI EXCLUÍDO DAS FILEIRAS DA PMMG EM VIRTUDE DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – O PRESENTE PROCESSO VISA À APLICAÇÃO DE UMA PENA CRIMINAL E, COMO TAL, SOMENTE EM CASO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SE DEVE DEIXAR DE APLICAR A PENA DEVIDA – NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PERDA DE OBJETO – SE O REPRESENTADO NÃO PUDER SER SUBMETIDO À EXECUÇÃO DA PENA A SER IMPOSTA, FICA O REGISTRO DE SUA APLICAÇÃO PARA EVENTUAL EXECUÇÃO NO CASO DE INVALIDAÇÃO DA MEDIDA QUE ANTERIORMENTE EXCLUIU O MILITAR DA INSTITUIÇÃO – OS DOCUMENTOS ENCARTADOS NOS AUTOS DEMONSTRAM QUE O REPRESENTADO COMETEU CRIME QUE INDICA A INCONVENIÊNCIA DE SUA PERMANÊNCIA NA INSTITUIÇÃO MILITAR – REPRESENTAÇAO JULGADA PROCEDENTE. Outro aspecto que deve ser levado em consideração é que a continuidade do processo especial de perda da graduação tem também como finalidade o impedimento da reintegração de ex-policiais que eventualmente venham obter êxito no reconhecimento de irregularidades formais ou supostas nulidades do ato administrativo demissionário nas fileiras da corporação. Assim, se temos um processo originário de perda de graduação em curso, e compete ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a aplicação da pena acessória estatuída no art. 102 do CPM, por determinação constitucional, não há que se falar em perda de objeto, devendo o julgamento ter prosseguimento pelo Órgão Pleno deste Tribunal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 independentemente de ter sido o representado excluído administrativamente das fileiras da PMMG. Trata-se de uma complementação de um julgamento, em que as esferas judicial e administrativa são independentes e autônomas. Com estas considerações, ultrapasso a preliminar de perda de objeto, suscitada pela douta defensora pública. No mérito, o representado foi condenado, nesta justiça especializada, a uma pena definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, como incurso nas iras do art. 303, caput, c/c o artigo 80, ambos do CPM. Analisa-se neste, momento, apenas e tão somente se os fatos pelos quais o representado foi condenado afetou ou não o pundonor militar, a honra pessoal e o decoro da classe, violando deveres que lhes são impostos, colocando a corporação a qual pertence em descrédito perante a sociedade que é encarregada de proteger e socorrer, a tal ponto que acarrete a incompatibilidade da sua permanência ou não nas fileiras da gloriosa PMMG. O crime de peculato é praticado contra a Administração Pública e não contra o patrimônio, sendo certo que o dano necessário e suficiente para a sua consumação é aquele inerente à violação do dever de fidelidade para com ela. O peculato-desvio caracteriza-se quando o agente, muito embora sem ânimo de apossamento definitivo, emprega o objeto material em fim diverso de sua destinação, em proveito próprio ou alheio. A expressão posse descrita no tipo penal deve ser tomada em sentido amplo, não importando se direta ou indiretamente. Não é preciso fazer muito esforço para descobrir quais as condutas ou atitudes que incompatibilizam a carreira militar, se partirmos do pressuposto de que a Polícia Militar de Minas Gerais é uma instituição bicentenária, que tem como missão precípua a proteção e o socorro efetivo da vida e do patrimônio das pessoas. O representado possui um bom Extrato de Registros Funcionais e prestou relevantes serviços. Contudo trilhou o caminho das condutas reprováveis e incompatíveis, que afrontam o ordenamento jurídico vigente e o ideal de bem servir à sociedade, quebrando os elos de confiança e credibilidade auferidos, ao longo de décadas, pelo profícuo trabalho desenvolvido pelos militares da ativa, da reserva e reformados. O representado esqueceu o seu juramento de formatura, os ensinamentos recebidos. São fatos muito graves, que denotam um viés de desonra e que marcam de forma indelével a vida do ora representado. Neste aspecto, a Polícia Militar de Minas Gerais não tolera e nem permite que pessoas que cometem desvios desta natureza permaneçam em seus quadros, uma vez que atingem, de forma reflexa, o grande contingente de policiais militares sérios e cumpridores dos seus deveres e obrigações. Muito embora a defesa insista que a reprimenda penal já foi mais do que suficiente para coibir a conduta e que este fato foi isolado em sua vida, não se pode conceber que um policial militar desvie sua trajetória profissional promissora para atos reconhecidamente reprováveis, mostrando um lado obscuro de sua personalidade, que não se coaduna com a ética profissional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Espera-se de um guardião da sociedade ações proativas, intransigência no cumprimento das leis e regulamentos, dever de primar pelo bom exemplo, mediante atitudes cristalinas e irrepreensíveis. A postura e a compostura fazem parte desta moldura, bem como a adoção de procedimentos éticos, interagindo com atitudes, palavras e gestos. O rompimento de tais valores acarreta o descrédito institucional, refletindo inexoravelmente em toda a corporação, de forma muito negativa. O objetivo principal deste processo originário é verificar se as condutas praticadas comprometem ou inviabilizam a permanência do representado na corporação. Neste aspecto, colaciono ementa desta Corte castrense, que representa jurisprudência majoritária sobre caso análogo, a direcionar nosso posicionamento: REPRESENTAÇÃO – PERDA DE GRADUAÇÃO – DECISÃO CONDENATÓRIA – PRÁTICA DE CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 305 E 308 DO CPM – OFENSA GRAVE À HONRA, À HONESTIDADE E À CREDIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO POLICIAL MILITAR – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – MANTENÇA DOS PROVENTOS DA INATIVIDADE – ATO JURÍDICO PERFEITO – DIREITO ADQUIRIDO. - A gravidade dos crimes de corrupção e de concussão independe do valor exigido e recebido pelo policial militar, para deixar de lavrar multa de trânsito, pois a corrupção é crime contra a administração militar. - Os crimes previstos nos artigos 305 e 308 do Código Penal Militar ofendem de maneira grave a honra, a honestidade e a credibilidade da instituição policial militar e induzem à incompatibilidade da permanência do condenado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. - Representação procedente para decretar a perda de graduação. - Mantêm-se os proventos da inatividade, decorrentes da transferência do militar para a reserva da corporação, em obediência ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF/88. Decisão: Unânime (julgada procedente a representação). (Processo de Perda de Graduação n. 150 – Relator: Juiz Cel PM James Ferreira Santos – Origem: Apelação Criminal n. 2.455 – Processo n. 19.945 – 1ª AJME – Julgamento: 26/11/2008 – Publicação: 08/01/2009). A conduta do representado foi muito grave, contrariou princípios que devem nortear a Administração Pública no exercício das funções. Descumpriu leis, regulamentos, resoluções, instruções e normas internas que regulam a Administração Militar. As instituições militares passam por um momento difícil e delicado, em que, vez por outra, aflora o cometimento de desvios de conduta de natureza grave de seus integrantes, que chocam a sociedade, estremecendo a relação de confiança que deveria imperar nos órgãos de segurança pública. Diante dos fatos, não tenho dúvida de que as condutas praticadas pelo representado comprometeram seriamente a imagem e a credibilidade da Instituição Polícia Militar de Minas Gerais e de seus integrantes, desqualificando e incompatibilizando a sua permanência nos quadros da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 corporação, motivo pelo qual dou provimento à representação ministerial, para decretar a perda de graduação do representado. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho integramente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, passar pela preliminar e, no mérito, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator para dar provimento à representação ministerial e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, que deu provimento à representação, para decretar a perda da graduação do representado. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de julho de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator